Tribunal: TJSP
Processo: 1178234-75.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL E ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO CONTRATADO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA INDENIZAR OS DANOS MORAIS – CABIMENTO – Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00, que se mostra insuficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor em razão da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL E ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO CONTRATADO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA INDENIZAR OS DANOS MORAIS – CABIMENTO – Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00, que se mostra insuficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor em razão da falha da companhia aérea na prestação de serviços de transporte de passageiros - Indenização majorada para R$ 10.000,00, que se mostra adequada para reparar os transtornos decorrentes do atraso de mais de 24 horas para chegada ao destino contratado – Recurso provido.